Tribunal: TJDFT
Processo: 0015649-84.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0015649-84.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO DE OLIVEIRA BELLES, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DO BRASIL, MARCO DE OLIVEIRA BELLES D E S P A C H O Vistos etc. Considerando que ainda não houve o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, dos processos de repercussão geral, mantenha-se a ordem de sobrestamento do presente recurso, conforme decisão de ID 8439109. Publique-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora